Tribunal: TCU
Processo: 008.594/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO NOS PROVENTOS DE VANTAGEM ORIUNDA DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA. EC 20/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 7645/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região.